Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias, condenando o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.440,39, a título de diferença de terço de férias do período de 2017 a 2020.

3. Em suma, a controvérsia recursal circunda a análise quanto à integração do valor do abono de permanência à base de cálculo do terço constitucional de férias.

4. De início, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que o abono de permanência possui natureza remuneratória e não indenizatória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Nesta mesma linha, esta egrégia Corte também possui firme entendimento em relação à natureza remuneratória do abono de permanência, senão vejamos: “O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...). (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “.

5. Dessa maneira, não subsistiria justificativa qualitativa para extirpar o abono de permanência do cálculo do 1/3 de férias, sendo devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Frise-se, o adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Logo, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, reiterando-se, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias. Nesse mesmo diapasão já sufragou este Tribunal, confiram-se: acórdão 1181786, 07176294720188070000, Rel. Arnoldo Camanho, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019; acórdão 1417061, 07666469620218070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 05/05/2022; acórdão 1417014, 07578631820218070016, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022; acórdão 1415839, 07514152920218070016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/04/2022, DJE: 02/05/2022.

6. Por derradeiro, é cediço que o STF, no julgamento do tema 163 (repercussão geral), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Isto é, a sobredita tese afirma que, no momento do cálculo da contribuição previdenciária devida pelo servidor, somente devem incidir como base de cálculo as remunerações habituais que tenham repercussão em benefícios, ficando, como consequência, excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Daí a razão de não se incluir o terço de férias para cálculo da contribuição previdenciária. Entretanto, o fato de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias não influi no entendimento aqui delineado, porquanto não se discute nos autos a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor, mas sim a base de cálculo para pagamento do terço de férias.

7. Desta feita, subsiste a condenação imposta em sentença, inclusive em relação aos valores, não impugnados especificamente.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.